Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O OUTRO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de um dos genitores no polo passivo de execução de dívida contratual oriunda de prestação de serviços educacionais, com fundamento na inexistência de vínculo contratual entre o genitor requerido e a instituição de ensino, e ausência de integração prévia ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a possibilidade de redirecionar a execução de dívida de serviços educacionais, contratada por apenas um dos genitores, contra o outro genitor que não participou da formação do título executivo e não integrou a relação processual desde o início.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 779, inciso I, do CPC estabelece que a execução deve ser dirigida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, sendo inviável incluir como devedor parte que não participou da formação do título.
4. O artigo 265 do Código Civil prevê que a solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes, o que não ocorre na hipótese, uma vez que o genitor requerido não integrou o contrato de prestação de serviços educacionais.
5. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o artigo 229 da Constituição Federal dispõem sobre o dever conjunto dos pais de sustento e educação dos filhos, mas não têm o condão de criar vínculo contratual ou obrigacional com terceiros.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, embora os pais possuam solidariedade material em relação aos deveres de sustento e educação dos filhos, tal solidariedade não é suficiente para responsabilização patrimonial em contrato firmado apenas por um dos genitores, sem prévia integração do outro ao processo. (Precedentes: AgInt no AREsp 2.226.771/SP; AgInt no AREsp 2.073.257/DF.)
7. A inclusão de novo sujeito no polo passivo de processo de execução exige sua integração ao processo desde o início, com a devida citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
8. Ausente prova nos autos de que os genitores possuem vínculo conjugal ou de que o genitor requerido tenha contribuído para a formação do título executivo, torna-se inviável o redirecionamento da execução contra ele.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inclusão de genitor não contratante no polo passivo de execução de dívida de serviços educacionais exige sua integração prévia ao processo e a existência de vínculo contratual entre ele e a instituição de ensino.
2. A solidariedade material entre os genitores para a educação dos filhos não gera, por si só, solidariedade contratual com terceiros na ausência de vínculo jurídico expresso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 779, I; CC/2002, arts. 265, 1.643 e 1.644; CF/1988, art. 229; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.226.771/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.073.257/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.444.511/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.974.249/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJDFT, Acórdão 1793666, 07364009720238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023.